Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente interpostos, no contexto de cumprimento de sentença em que se reconheceu a impenhorabilidade de imóvel alegadamente caracterizado como bem de família. A embargante sustentou omissões no julgado quanto a: (i) admissibilidade de documentos apresentados fora do prazo; (ii) possibilidade de penhora parcial de imóvel duplex com unidades autônomas; (iii) análise de suposta má-fé e abuso de direito dos executados; e (iv) ausência de manifestação sobre decisão anterior que teria reconhecido má-fé dos devedores em outro processo (AGI 0705087-60.2019.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à admissibilidade de documentos juntados em grau recursal; (ii) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de penhora parcial de imóvel duplex; (iii) examinar eventual omissão sobre a análise da má-fé e do abuso de direito por parte dos executados; e (iv) apurar se houve inovação recursal ao se alegar má-fé reconhecida em processo distinto.
III. Razões de decidir
3. A menção à decisão anterior que teria reconhecido má-fé dos executados configura inovação recursal, pois não foi suscitada anteriormente, sendo inadmissível em sede de embargos de declaração.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as alegações relativas à impenhorabilidade do bem de família, à ausência de má-fé dos executados e à admissibilidade dos documentos apresentados, não havendo que se falar em omissão.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. A oposição dos embargos não se revelou abusiva ou protelatória, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. O prequestionamento fica caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente dos embargos de declara e, nessa extensão, negou-se-lhes provimento.